Tribunal: CARF
Processo: 10410.007004/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.007004/2009-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.302 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
IPI. CONCEITO DE INSUMO.
Geram direito ao crédito de IPI, além do material de embalagem, as matérias-
primas e os produtos intermediários que se integrem ao produto final e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre ou pelo produto em fabricação, desde que, em face das regras
contábeis, não devam ser incluídos no ativo permanente.
Devem ser revertidas as glosas que se enquadram no conceito de insumo.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir o valor do principal lançado, referente aos
períodos de apuração de novembro e dezembro de 2008, respectivamente, para R$ 209,81 e R$
813,23.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007004/2009-97
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o Relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes
do presente processo:

“Trata-se de Auto de Infração do IPI no qual foram apurados débitos dos
períodos de apuração 01/2005 a 12/2008 (fls. 18 a 22).
O valor do imposto apurado total foi de R$ 433.160,62.
A infração que deu origem aos valores de IPI constituídos nestes autos foi a
apropriação de créditos na aquisição de produtos que não se enquadravam no
conceito de insumo (fls. 25).
Constou da autuação que a contribuinte possuía ação judicial (MS no
2000.80.00.006568-1 da Justiça Federal de Alagoas) assegurando crédito de
IPI sobre aquisições de insumos desonerados de IPI, mas as entradas que se
enquadravam em tal situação foram objeto de Auto de Infração específico (fl.
26), sendo o objeto da presente análise glosas de produtos que não se
enquadravam no conceito de insumos, não abrangidos, portanto, pela decisão
judicial.
Cientificada em 10/12/2009 (fl. 81), a interessada apresentou a impugnação de
fls. 500 a 515 em 11/01/2010.
Suscita como razões de defesa, em resumo, que as disposições do Parecer
Normativo CST no 65/79, pelo qual é necessário que os produtos se integrem ao
produto final ou sejam consumidos no processo de industrialização mediante
ação diretamente exercida sobre o produto final não poderiam ser aplicadas,
pois extrapolariam as disposições do Regulamento do IPI então vigente sobre a
matéria.
Argumenta que o que se exigiria para autorizar o creditamento é que o produto
tenha aplicação tal na produção que, sem ele, a mercadoria final não possa ser
produzida.
Expõe a interessada ainda como cada produto glosado seria consumido no
processo produtivo.
Conforme fl. 558, a interessada protocolou desistência parcial da impugnação
para fins de adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009,
renunciando a quaisquer alegações de direito sobre o qual se funda o presente
processo relacionada aos débitos das competências 01/2005 a 10/2008.
Portanto, restaram em discussão administrativa apenas os débitos dos períodos
de apuração 11 e 12/2008.”
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

Em seguida, a Manifestação de Inconformidade (fl. 500/515) interposta foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. DESGASTE DIRETO POR CONTATO FÍSICO.
NECESSIDADE.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos produtos que não integram o
produto final pressupõe o consumo decorrente de ação direta do insumo sobre
o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo (PN CST no 65/1979)

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
599/615), no qual pugnou pela reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando os
fatos e argumentos jurídicos já apresentados no recurso inicial e pedindo pela conversão do
julgamento em diligência.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Como mencionado no relatório, cumpre esclarecer que somente permanecem em
litígio os valores lançados através do Auto de Infração em relação aos meses de novembro e
dezembro de 2008, logo, o direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro
do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere não só ao
pleito recursal de reconhecimento do direito ao crédito de IPI, decorrente da aquisição de
insumos, os quais seriam aptos a gerar crédito do tributo, mas principalmente à comprovação do
quantum pleiteado.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

O princípio da não cumulatividade do IPI está assegurado no art. 153, §3o, inciso
II, da Constituição Federal, e objetiva a redução dos custos de produção. Dessa maneira, os
estabelecimentos industriais ou equiparados podem se creditar do IPI decorrente das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, compensando o imposto devido em
cada operação de saída com o montante cobrado nas etapas anteriores, assim, evitando a
cumulação de incidências.
Nessa linha, o art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/02), vigente à
época dos fatos, previu a materialização do Princípio da não cumulatividade:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se:
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas
e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
.............................................................................................

Da leitura do dispositivo transcrito, há que se reconhecer que não é todo o IPI
pago pelas indústrias que está apto a gerar crédito. Ao contrário, além das MP, dos PI e dos ME,
só poderão ser considerados insumos e, portanto, fazer jus ao creditamento os bens que, mesmo
não se integrando ao produto em fabricação, sejam consumidos durante o processo de
industrialização, isto é, sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre ou pelo produto final. Ademais, o outro requisito
disposto na parte final do inciso I deve ser atendido concomitantemente, qual seja, tais bens não
podem compor o ativo permanente da empresa.
O entendimento esposado acima foi explicitado no Parecer CST no 65/79, do qual
se transcreve o seguinte excerto:

10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento
ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança
com as matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu",
semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido
amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação
direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(...)
11 Em resumo, geram o direito ao crédito, alem dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”,
material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
(grifo nosso)

De fato, ambos os requisitos necessários para caracterizar um produto como
insumo estão assentados, há muito, na jurisprudência, tanto judicial como administrativa, como
se constata, por exemplo, da ementa do Acórdão no 9303-008.636, relatora conselheira Érika
Costa Camargos Autran, da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO E GRAXA). NÃO
ABRANGIDOS.
Nos termos do art. 1o da Lei n.o 9.363/96, a empresa produtora e exportadora
terá direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento das contribuições
do PIS e da COFINS incidentes sobre as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, no mercado interno, e que
sejam empregados diretamente no processo produtivo. Assim, excluídos estão
desse conceito os itens relativos às aquisições de óleos lubrificantes, pneus e
câmaras de ar, por não se integrarem ao produto em fabricação.
LUBRIFICANTES. CRÉDITO PRESUMIDO.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
Consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o
produto em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória
(Parecer Normativo CST no 65/79).

Inclusive, no tocante à necessidade do contato direto com o produto em
fabricação, o CARF já optou por sumular o entendimento sobre essa matéria através da Súmula
CARF no 19, a qual foi atribuído efeito vinculante para toda a Administração Pública Federal,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
(grifo nosso)

Naquele mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
julgamento do Resp no 1.075.508/SC, submetido à sistemática do art. 543C (Recursos
Repetitivos) do antigo CPC, de relatoria do Ilmo. Ministro Luiz Fux:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no
REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão
pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifo nosso)

Em consequência das diretrizes traçadas no presente voto, entendo que a alegação
recursal, reproduzida abaixo, não pode prosperar:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

Por óbvio, como restou demonstrado, tanto a jurisprudência administrativa como a
judicial são uníssonas ao afirmar que é uma condição indispensável, para que um bem se
enquadre como insumo capaz de gerar crédito na sistemática de apuração do IPI, mesmo que
esse não se integre ao produto final, que ele seja consumido no processo de industrialização pelo
contato direto com o bem em fabricação.
Logo, a base de sustentação da argumentação recursal para ver revertidas as
glosas realizadas pela fiscalização não se sustenta, pois interpreta de forma demasiadamente
alargada o conceito de insumo na legislação de regência, especificamente, em relação ao tributo
em questão.
Dessa forma, quanto a esse aspecto, não há ressalvas a serem feitas no teor da
decisão proferida pela instância a quo:

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

“Já os produtos "DIANODIC DN 2300 EMBALAGEM" e "SPECTRUS
BD1501" tiveram sua utilização descrita à fl. 514, enquanto o produto
"BETZDEARBORN P70" constou de fl. 515.
Os dois primeiros produtos, conforme fl. 534, são adicionados à água
clarificada...
(...)
Pelo que se pode inferir, tais produtos não entram em contato direto com o
produto em fabricação, dado que circulam dentro de chicanas e camisas de
resfriamento.
Já o produto "BETZDEARBORN P70", conforme fl. 535, é adicionado ao
vapor, cuja utilização na planta industrial foi assim descrita às fl. 542:
(...)
Podemos notar que, de acordo com a descrição da interessada, apenas nas
fases de pós tratamento e estripagem da lama há contato direto entre o vapor e
o produto PVC.
Ocorre que a interessada não demonstrou em qual dos vapores e em que
quantidade os valores comprados do produto em questão foram efetivamente
utilizado nos meses de novembro e dezembro de 2008.”

Assim, a meu sentir, as glosas relacionadas aos produtos "DIANODIC DN 2300
EMBALAGEM" e "SPECTRUS BD1501" devem ser mantidas, tendo em vista que não são
consumidos durante o processo de industrialização pelo contato direto com o bem produzido.
Porém, em relação ao produto "BETZDEARBORN P70", como reconheceu o
próprio Acórdão recorrido, parte do vapor entra em contato com o produto PVC, logo, a
recorrente teria direito a creditar-se de parte do IPI pago na entrada desse insumo. Por outro
lado, entendo que existe nos autos uma declaração feita pela contribuinte, que pode iluminar a
questão do percentual consumido pelo contato direto com o produto industrializado (fl. 93):

“Declaro que em relação ao consumo de vapor de 15 kg/cm2 na planta de
PVC, 20% entra em contato direto com o produto.
Se, por outro lado, for considerado o consumo total do vapor, tanto na planta
de .MVC, quantos na Planta de PVC, este percentual que entra em contato
com os produtos em fabricação alcança a margem de 11%.”

(grifo nosso)

Então, embora não esteja comprovado que o insumo ora analisado seja utilizado
de forma linear na produção dos vapores, adotando-se uma postura mais flexível, a qual, a meu
sentir, torna-se mais justa ao caso concreto, entendo que a contribuinte faz jus ao creditamento
de 11% do valor pago de IPI sobre as aquisições do produto "BETZDEARBORN P70".
Dessa maneira, considerando que o valor do IPI sobre esse produto nos meses de
novembro e dezembro de 2008 foi, respectivamente, de R$ 69,20 e R$ 138,40,
consequentemente, a contribuinte faz jus ao crédito de R$ 7,61 e R$ 15,22.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.007004/2009-97

Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reduzir o valor do principal lançado, referente aos períodos de
apuração de novembro e dezembro de 2008, respectivamente, para R$ 209,81 e R$ 813,23.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital